Tribunal: STJ
Processo: 0801262-81.2024.8.02.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2918750 - AL (2025/0145132-8)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: D L F DOS S (MENOR)
AGRAVANTE
: J F DA S
AGRAVANTE
: D L DOS S S (MENOR)
AGRAVANTE
: D S DA S - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVANTE
: CRISTINA SILVA DOS SANTOS
ADVOGADO
: DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - AL017257A
AGRAVADO
: BRASKEM S/A
ADVOGADOS
: FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
TELMO BARROS CALHEIROS JUNIOR - AL005418
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
DE CAPÍTULO AUTÔNOMO EM DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR EM
AGRAVO INTERNO. PRECLUSÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.
NÃO INDICAÇÃO.
ACORDO HOMOLOGADO PELA JUSTIÇA
SÚMULA 284/STF.
FEDERAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS
CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 e 7/STJ.
1. Ação de compensação por danos morais.
2. A ausência de impugnação, no agravo interno, de capítulo autônomo e/ou
independente da decisão monocrática do relator - proferida ao apreciar recurso
especial ou agravo em recurso especial - apenas acarreta a preclusão da
matéria não impugnada. Precedente da Corte Especial.
3. A ausência de expressa indicação de obscuridade, omissão, erro material ou
contradição nas razões recursais enseja o não conhecimento do recurso
especial quanto à suposta negativa de prestação jurisdicional.
4. O reexame de fatos e provas e a renovada interpretação de cláusulas
contratuais em recurso especial são inadmissíveis.
5. agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
09/12/2025
15/12/2025,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA53186018 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 17/12/2025 09:11:08
Publicação no DJEN/CNJ de 19/12/2025. Código de Controle do Documento: eab47124-6341-4b59-93c9-07949e614fcb

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
17 de dezembro de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA53186018 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 17/12/2025 09:11:08
Publicação no DJEN/CNJ de 19/12/2025. Código de Controle do Documento: eab47124-6341-4b59-93c9-07949e614fcb

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2918750 - AL (2025/0145132-8)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: D L F DOS S (MENOR)
AGRAVANTE
: J F DA S
AGRAVANTE
: D L DOS S S (MENOR)
AGRAVANTE
: D S DA S - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVANTE
: CRISTINA SILVA DOS SANTOS
ADVOGADO
: DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - AL017257A
AGRAVADO
: BRASKEM S/A
ADVOGADOS
: FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
TELMO BARROS CALHEIROS JUNIOR - AL005418
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
DE CAPÍTULO AUTÔNOMO EM DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR EM
AGRAVO INTERNO. PRECLUSÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.
NÃO INDICAÇÃO.
ACORDO HOMOLOGADO PELA JUSTIÇA
SÚMULA 284/STF.
FEDERAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS
CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 e 7/STJ.
1. Ação de compensação por danos morais.
2. A ausência de impugnação, no agravo interno, de capítulo autônomo e/ou
independente da decisão monocrática do relator - proferida ao apreciar recurso
especial ou agravo em recurso especial - apenas acarreta a preclusão da
matéria não impugnada. Precedente da Corte Especial.
3. A ausência de expressa indicação de obscuridade, omissão, erro material ou
contradição nas razões recursais enseja o não conhecimento do recurso
especial quanto à suposta negativa de prestação jurisdicional.
4. O reexame de fatos e provas e a renovada interpretação de cláusulas
contratuais em recurso especial são inadmissíveis.
5. agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examina-se agravo interno interposto por D L F DOS S e OUTROS, contra
decisão que conheceu do agravo para conhecer parcialmente do recurso especial e,
nessa extensão, negar-lhe provimento.
Documento eletrônico VDA52354204 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 17/11/2025 20:18:58
Código de Controle do Documento: 5ed14594-7473-49d7-9f52-854a1c7de5b0

de compensação por danos morais, ajuizada pelos agravantes, em
Ação:
face de BRASKEM S. A., em razão dos prejuízos e transtornos causados pela atividade
de mineração exercida pela demandada.
extinguiu parcialmente o processo sem resolução
Decisão interlocutória:
de mérito (art. 485, VI, do CPC), em razão da perda do objeto da demanda,
decorrente de acordo firmado entre as partes nos autos de ação civil pública.
negou provimento ao recurso de agravo de instrumento
Acórdão:
interposto pela parte agravante, nos termos da seguinte ementa (e-STJ fl. 288):

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXTINÇÃO
DO PROCESSO EM RELAÇÃO EM RAZÃO DA HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO NO BOJO DE
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PACTO QUE ABRANGE O OBJETO DA DEMANDA ORIGINÁRIA.
PLEITO DE RETENÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DENEGADO. PEDIDO
FORMULADO EM CONTRARRAZÕES PARA CONDENAÇÃO DOS AGRAVANTES POR
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REJEITADO. PLEITO DE REMESSA DE OFÍCIO À OAB. ACOLHIDO.
CONDUTA POSSIVELMENTE TEMERÁRIA PRATICADA, EXCLUSIVAMENTE, PELO
CAUSÍDICO DA PARTE AGRAVANTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

a parte recorrente alega violação dos arts. 85, § 14, 90,
Recurso especial:
caput, e §2o, 1.022, II do CPC; 14, § 1o da lei n.o 6.938/91; 186, 421, 424 e 927, do
CC; 51, I, IV e §1o, do CDC; 22, caput, e 34, VIII, do EOAB. Além de negativa de
prestação jurisdicional, sustenta, em síntese, que o acordo celebrado entre as partes
se refere exclusivamente à indenização por danos materiais, não abrangendo a
indenização por danos morais pleiteada na presente ação. Aduz que se configura
como cláusula leonina a previsão do acordo que obriga as vítimas a renunciarem a
quaisquer outros valores a título de indenização pelos prejuízos causados pelo
agravado. Alega que não foram respeitados os contratos celebrados entre o
signatário e a parte recorrente, devendo ser retido 20% (vinte por cento) sobre o
valor da causa.
conheceu do agravo para conhecer parcialmente do
Decisão unipessoal:
recurso especial e, nessa extensão, negou-lhe provimento, em razão da incidência da
Súmula 284 do STF (quanto à alegada violação do
do CPC), das Súmulas 5
art. 1.022
e 7 do STJ (regularidade da formalização e a abrangência do acordo), e da Súmula
568 do STJ (quanto à cláusula leonina e aos honorários advocatícios).
a parte agravante alega que demonstrou que o TJ/AL não
Agravo interno:
enfrentou diversas omissões apontadas nos embargos de declaração,
especialmente: (i) a distinção entre danos morais e materiais e a necessidade de
apreciação dos danos morais pelo juízo de origem; (ii) a possível nulidade do acordo
por afronta à função social do contrato e à equidade; (iii) a falta de análise sobre a
Documento eletrônico VDA52354204 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 17/11/2025 20:18:58
Código de Controle do Documento: 5ed14594-7473-49d7-9f52-854a1c7de5b0

validade e observância dos contratos de honorários e das prerrogativas do
advogado; e (iv) a ausência de manifestação sobre a discordância dos autores
quanto à extinção do processo e sobre a falta de oportunidade para negociação das
cláusulas do acordo. Afirma que as questões são estritamente de direito, não sendo
necessário o revolvimento fático-probatório para análise do recurso especial.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se agravo interno interposto por D L F DOS S e OUTROS, contra
decisão que conheceu do agravo para conhecer parcialmente do recurso especial e,
nessa extensão, negou-lhe provimento, em razão da incidência da Súmula 284 do
STF (quanto à alegada violação do
do CPC), das Súmulas 5 e 7 do STJ
art. 1.022
(regularidade da formalização e a abrangência do acordo), e da Súmula 568 do STJ
(quanto à cláusula leonina e aos honorários advocatícios).
Inicialmente, cumpre destacar que, no âmbito do agravo interno, a
ausência de impugnação específica de capítulo autônomo e/ou independente da
decisão monocrática do relator - proferida ao apreciar recurso especial ou agravo
em recurso especial - apenas acarreta a preclusão da matéria não impugnada. (
Corte Especial, DJe
.
EREsp 1.424.404/SP,
17/11/2021)
Com efeito, da leitura do agravo interno, verifica-se que o presente
recurso não impugnou a questão relativa à verba honorária nem à cláusula leonina,
razão pela qual a matéria restou preclusa nesse ponto.
Assim, reconhecida a preclusão apenas das matérias não impugnadas,
passo à análise das questões remanescentes.

- Da violação do
do CPC
art. 1.022
Da leitura das razões recursais revela que, quanto à alegação de violação
do
do CPC, o recurso especial está deficientemente fundamentado.
art. 1.022
Isso porque, é necessário que a parte agravante indique, com clareza e
exatidão, o ponto omisso, obscuro ou contraditório. Além do mais, é preciso que
traga também argumentação que permita a identificação da eventual ofensa. No
entanto, ao contrário do que sustenta, tais requisitos não foram atendidos no
recurso especial interposto.
Documento eletrônico VDA52354204 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 17/11/2025 20:18:58
Código de Controle do Documento: 5ed14594-7473-49d7-9f52-854a1c7de5b0

Deixando de demonstrar em que consistiu a violação do mencionado
artigo, incide a Súmula 284/STF.
Nesse sentido: AgInt no
Quarta Turma, DJe
AREsp 2.536.904/RO,
AgInt no
Terceira Turma, DJe 12/6/2024.
20/6/2024;
AREsp 2.479.721/GO,

- Do reexame de fatos e provas e da interpretação de cláusulas contratuais
Quanto à aplicação das Súmulas 5 e 7/STJ, essas merecem ser mantidas,
haja vista que os argumentos trazidos pela parte agravante não são capazes de
demonstrar como alterar o decidido pelo Tribunal de origem não demandaria o
reexame de fatos e provas.
Como exposto na decisão unipessoal ora agravada, o TJ/AL ao julgar o
recurso interposto pela parte agravante assim decidiu sobre a regularidade da
formalização e a abrangência do acordo (e-STJ fls. 291-293):
12 Pois bem. Acerca do exposto, imperioso consignar que, em consulta ao
processo originário, verifica-se a existência de certidões de objeto e pé exaradas pela
3a Vara da Justiça Federal em Cumprimentos de Sentença (fls. 1329/1331 e 1449
/1450), atestando a realização de acordos entre a Recorrida e as partes Autoras
/Recorrentes, as quais conferem quitação irrevogável à Braskem/Agravada em relação
a danos extrapatrimoniais, inclusive com renúncia e desistência expressas a eventuais
direitos remanescentes, conforme se depreende do excerto doravante transcrito.
[...]
13 Desta forma, em sede de cognição sumária, não restou demonstrada a
verossimilhança das alegações recursais. Ao contrário, o caderno processual revela
que os Autores/Recorrentes de fato celebraram transação com a Braskem, incluindo a
indenização a título de danos morais, motivo porque há de se concluir que não
persiste o interesse processual na demanda originária, a qual trata justamente de
reparação prejuízos extrapatrimoniais.

Assim, alterar este entendimento, de fato, demandaria o reexame fático-
probatório, bem como a interpretação das cláusulas fixadas no acordo firmado nos
autos de ação civil pública, o que é vedado em recurso especial em razão das
Súmulas 5 e 7 do STJ.
Dessa forma, a despeito das alegações aduzidas neste recurso, percebe-se
que a parte agravante não trouxe qualquer argumento novo capaz de ilidir o
entendimento firmado na decisão ora agravada.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao presente agravo interno no
agravo em recurso especial.
Documento eletrônico VDA52354204 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 17/11/2025 20:18:58
Código de Controle do Documento: 5ed14594-7473-49d7-9f52-854a1c7de5b0

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.918.750 / AL
Número Registro: 2025/0145132-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07363972220198020001 08012628120248020000 7363972220198020001 8012628120248020000
Sessão Virtual de
a
09/12/2025
15/12/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : D L F DOS S (MENOR)
REPR. POR
: J F DA S
AGRAVANTE : D L DOS S S (MENOR)
AGRAVANTE : D S DA S - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVANTE : CRISTINA SILVA DOS SANTOS
ADVOGADO
: DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - AL017257A
AGRAVADO
: BRASKEM S/A
ADVOGADOS : FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
TELMO BARROS CALHEIROS JUNIOR - AL005418
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA53164309 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/12/2025 00:46:14
Código de Controle do Documento: 256b68b8-751d-4e72-b1bc-af1101cd406b

AGRAVANTE : D L F DOS S (MENOR)
AGRAVANTE : J F DA S
AGRAVANTE : D L DOS S S (MENOR)
AGRAVANTE : D S DA S - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVANTE : CRISTINA SILVA DOS SANTOS
ADVOGADO
: DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - AL017257A
AGRAVADO
: BRASKEM S/A
ADVOGADOS : FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
TELMO BARROS CALHEIROS JUNIOR - AL005418
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/12/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra.
15/12/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 15 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53164309 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/12/2025 00:46:14
Código de Controle do Documento: 256b68b8-751d-4e72-b1bc-af1101cd406b